Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ADMISSÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO, DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os embargos infringentes são cabíveis contra decisões não unânimes proferidas pelos Tribunais nos julgamentos de recursos em sentido estrito e apelações, aos quais também se acrescenta o agravo em execução, pois submetido ao mesmo procedimento do RESE.
2. O d. Juízo da Execução Penal, com amparo no art. 111 da LEP, é competente para unificar as reprimendas, podendo somá-las independentemente de serem de reclusão, de detenção ou de prisão simples, pois são modalidades de penas privativas de liberdade, podendo estabelecer, inclusive, regime mais gravoso para o início de seu cumprimento, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou a regramento previsto no Código Penal.
3 - Recurso improvido.